Tribunal: STF
Processo: AI 150791
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:   AGRAVO    REGIMENTAL.   Recurso   Extraordinário.
Prequestionamento implicito. Impossibilidade.
          O  prequestionamento   do  tema   constitucional  capaz  de
viabilizar  a  instância  extraordinária  há  de  ser  explicito  e a
violação ao preceito constitucional há de ser direta e frontal.
          Precedentes.
          Agravo regimental improvido.